Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700376-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITALCRED EIRELI AGRAVADO: ODELINALDO DOS SANTOS FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: KETLEN ALLYNE GABRIEL TAVARES DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por CAPITALCRED EIRELI contra decisão do douto juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF (Cumprimento de Sentença 0711812-10.2020.8.07.0007), que teria deferido a inclusão da agravante no polo passivo da demanda e determinado o bloqueio de ativos da empresa, em face do reconhecimento de sucessão empresarial irregular. A parte agravante sustenta, em síntese, a existência de error in procedendo, uma vez que a medida teria sido deferida sem que a empresa fosse citada/intimada para defesa. Pugna pela concessão de tutela de urgência, objetivando o sobrestamento do cumprimento de sentença em curso na origem bem como dos atos constritivos dele provenientes, em face da AGRAVANTE, até o julgamento de mérito. Preparo recursal recolhido. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia reside na ocorrência de violação ao devido processo legal, por ter sido deferido o pedido de inclusão da empresa agravante no polo passivo da demanda, sem a instauração do correspondente incidente e a citação para defesa. De uma análise perfunctória das alegações recursais, bem de ver que resultam evidenciados a plausibilidade do direito e o perigo de dano a fundamentarem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem adentrar ao mérito da presença (ou não) dos requisitos ao reconhecimento da sucessão empresarial irregular, certo é que, nos moldes da legislação processual vigente, a referida medida assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento encontra-se regulado nos artigos 133 a 137 do NCPC, o que encontra expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (CPC, art. 1.062). E, uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (CPC, arts. 135 e 136). No caso concreto, a determinação de inclusão da empresa CAPITALCRED EIRELI, CNPJ n. 42.058.480/0001-91 no polo passivo da demanda e sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura aparente ofensa ao devido processo legal (probabilidade do direito). E o perigo de dano residiria na determinação do bloqueio de ativos da parte agravante, que sequer teria sido citada/intimada nos autos do cumprimento de sentença. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela recursal e atribuo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que o juízo de origem se abstenha de efetuar qualquer medida constritiva em desfavor da agravante, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se informações ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito